Tribunal: TJMT
Processo: 1038784-75.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038784-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), SEMENTES BOM JESUS LTDA - CNPJ: 21.232.084/0001-69 (AGRAVADO), BANCO IBM S.A - CNPJ: 34.270.520/0001-36 (AGRAVANTE), DANIELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 311.371.118-52 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NOVAÇÃO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO.
INEXISTÊNCIA
DE JULGAMENTO DE MÉRITO
E
DE AFRONTA AO TEMA 885 E À SÚMULA 581 DO STJ. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO JU
IZ
SINGULAR. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento
dos Agravados e determinou
o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja analisado o mérito da Exceção de
Pré
-Executividade, na qual se alega a inexigibilidade do título executivo em razão de suposta novação decorrente da homologação de Plano de Recuperação Judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve julgamento de mérito na decisão monocrática; (
ii
) verificar eventual afronta ao entendimento consolidado do STJ (Tema 885 e Súmula 581); (
iii
) analisar o cabimento da Exceção de
Pré
-Executividade na hipótese; e (
iv
) examinar a ocorrência de preclusão consumativa quanto à matéria suscitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática limitou-se a reconhecer a possibilidade de análise, pelo
Juiz singular
, da alegação de inexigibilidade do título fundada em suposta novação
.

N
ão
adentrou
ao mérito da controvérsia.

4. A orientação firmada no Tema 885 e na Súmula 581 do STJ refere-se ao mérito da controvérsia
; logo, não é
afastada pela decisão que apenas assegura a apreciação da tese em primeiro grau, sem supressão de instância.

5. A alegação de novação decorrente de recuperação judicial, quando amparada em documentos, pode ser apreciada por meio de Exceção de
Pré
-Executividade, cabendo ao Ju
iz
singular verificar a suficiência da prova e a eventual necessidade de dilação probatória.

6. Não se configura preclusão consumativa quando a tese deduzida
exige
análise específica sob enfoque diverso das manifestações anteriores, especialmente quanto à eventual adesão do credor ao plano e aos efeitos concretos sobre a obrigação executada.

7.
Afastada a tese de
aplicação equivocada de entendimento jurisprudencial, porquanto
na
decisão monocrática não
se
resolveu o mérito da controvérsia, limitando-se a assegurar sua apreciação pelo Juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
A decisão que determina o retorno dos autos ao Ju
iz
de origem para análise do mérito da Exceção de
Pré
-Executividade não configura julgamento antecipado da controvérsia, mas providência destinada a evitar supressão de instância.
2.
É admissível a oposição de Exceção de
Pré
-Executividade quando fundada em alegação de novação decorrente de recuperação judicial,
pois a
matéria
pode ser
demonstr
ada
por prova documental pré-constituída.”

__________

Dispositivos relevantes
:
CPC,
arts
. 505
,
507
e 1.021, § 4º
;
Lei n.º 11.101/2005,
arts
. 49, § 1º, e 59
.

Jurisprudência relevante
: STJ, Tema 885
e
Súmula 581.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Banco IBM S
.
A
.
em virtude
da decisão de Id. 342093378, que proveu o Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
Sementes Bom Jesus Ltda.
,
Nelson José
Vigolo

e
Geraldo
Vigolo
.

Em suas razões, o Agravante
que a decisão
parti
u
de premissa jurídica equivocada ao admitir a análise, em sede de Exceção de
Pré
-Executividade,
da tese
de novação decorrente da recuperação judicial.

Argumenta
que a controvérsia não demanda dilação probatória,
tal qual
consignado na decisão agravada, mas constitui matéria exclusivamente de direito, já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 não produz efeitos em relação a coobrigados, fiadores ou garantidores,
motivo pelo qual é
plenamente possível o prosseguimento da
Execução em face desses
sujeitos, nos termos
do Enunciado

Sumular
581

e do Tema 885 do STJ.

Sustenta
equívoco
ao determinar o retorno dos autos para análise da novação, pois tal tese é juridicamente inviável
e inexiste
espaço para reexame de matéria já definitivamente pacificada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Afirma que a cláusula de supressão de garantias constante do plano de recuperação judicial não
tem
eficácia automática em relação aos credores,
e que é
oponível apenas àqueles que expressamente anuíram, o que não ocorreu
.

Aduz
que foi desconsiderada a
preclusão consumativa, uma vez que a matéria relativa à extensão dos efeitos da recuperação judicial aos coobrigados já
foi
reiteradamente suscitada e afastada pelo
Juiz singular
ao longo da
E
xecução
; portanto, não é
possível sua rediscussão, à luz dos art
igos
505 e 507 do CPC.

Assevera
que
se aplicou
,
de forma equivocada
,
o entendimento jurisprudencial tido como pacificado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação em sentido oposto ao adotado,
qual seja:
de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra coobrigados, tampouco implica extinção ou suspensão das obrigações garantidas.

Sustenta, por fim, a inadequação da Exceção de
Pré
-Executividade na hipótese,
sob o
argumento de que os
E
xecutados não comprovaram a alegada quitação ou novação do débito
e que é
necessária dilação probatória, o que inviabiliza o conhecimento da matéria por essa via estreita.

Diante disso,
requer
o provimento do Agravo Interno, para que seja
desprovido
o Agravo de Instrumento e mantida a decisão de primeiro grau que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

Contraminuta no Id. 353039895, em que os Agravados pugnam pelo desprovimento do Recurso e pela aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De plano, consigno que o Recurso deve ser desprovido.

Em que pese os argumentos do Banco Agravante,
não procede
a alegação
de que
o
decisum
adentrou a
o mérito da controvérsia ou se afast
ou
de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ao proferir a decisão, delimitei
com precisão o objeto da análise recursal, que consisti
u
unicamente em verificar a possibilidade de apreciação, em sede de Exceção de
Pré
-Executividade, da tese de inexigibilidade do título fundada em alegada novação decorrente da homologação do Plano de Recuperação Judicial.

Em momento algum houve pronunciamento acerca da efetiva ocorrência de novação, da validade da cláusula de supressão de garantias ou da extensão de seus efeitos aos coobrigados.

Ao contrário,
está consignado expressamente no
decisum
recorrido
que a análise dessas questões dever
á
ser realizada pelo
Juiz singular
, a quem compete examinar, à luz do conjunto probatório, se houve adesão válida do credor às condições do plano, qual o alcance jurídico dessa adesão e se estão configurados os requisitos para reconhecimento de eventual extinção ou modificação da obrigação executada.

Nesse contexto,
não há falar que a decisão monocrática
afastou, mitigou ou contrariou a orientação firmada no Tema 885 do STJ ou
no Enunciado

581. Tais precedentes disciplinam o mérito da controvérsia
,
isto é, a extensão dos efeitos da recuperação judicial aos coobrigados, enquanto o que se decidiu foi questão processual antecedente: a possibilidade de submissão da tese ao crivo do Ju
iz
singular, sem supressão de instância.

A distinção é relevante. Uma coisa é afirmar, em caráter definitivo, que a novação não aproveita aos garantidores; outra, diversa, é reconhecer que a parte executada suscita fato potencialmente extintivo do direito do exequente, cuja análise exige apreciação das circunstâncias concretas do caso, inclusive quanto à eventual anuência do credor e ao conteúdo específico do plano aprovado. A decisão limitou-se a este segundo plano, sem qualquer incursão na solução final da controvérsia.

Quanto ao argumento
de que a matéria
é
exclusivamente de direito e, por isso, insuscetível de análise pelo
Julgador singular, registro que, a
inda que exista orientação consolidada sobre a regra geral de preservação das garantias em face da recuperação judicial, a incidência desse entendimento ao caso concreto depende da
análise
de elementos fáticos e documentais,
a exemplo d
o conteúdo do plano homologado,
d
a existência e extensão de cláusula de supressão de garantias,
e d
a forma de votação do credor em assembleia e eventual anuência específica
. Esses
aspectos não podem ser presumidos, exig
e-se
exame individualizado pelo Ju
iz
competente.

Por essa razão, não há como afirmar, de plano, a inviabilidade jurídica da tese, tampouco afastar sua análise sob o argumento de que já estaria integralmente solucionada em abstrato pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No tocante à alegação de preclusão consumativa, também não assiste razão ao Agravante.

Isso porque
,
a tese ora veiculada
,
inexigibilidade do título fundada em suposta novação decorrente da homologação do Plano de Recuperação Judicial
,
demanda análise específica quanto à eventual anuência do
credor, ao conteúdo do plano e à efetiva repercussão sobre a obrigação executada, não se confundindo, necessariamente, com deliberações anteriores proferidas no curso do feito executivo.

Em outros termos, a
inda que tenham existido manifestações pretéritas acerca da inaplicabilidade da recuperação judicial aos coobrigados, tal circunstância não impede o exame da tese sob o enfoque ora deduzido, especialmente quando vinculada a alegações de adesão ao plano e supressão de garantias, cuja verificação depende de análise concreta dos elementos dos autos.

Quanto à
inadequação da Exceção de
Pré
-Executividade
, c
onforme consignado na decisão monocrática, não houve reconhecimento da ocorrência de novação, mas apenas o entendimento de que a matéria, em tese, pode ser demonstrada por prova documental pré-constituída.

A
análise
acerca da suficiência dessa prova, bem como da eventual necessidade de dilação probatória, compete ao Ju
iz
de origem, não sendo possível afastar, de plano, o cabimento da via eleita sem a devida análise do conjunto documental apresentado pelas partes.

De igual modo, não prospera
o argumento
de incorreta aplicação do entendimento jurisprudencial para julgamento monocrático.

A decisão proferida limitou-se a aplicar orientação consolidada quanto ao cabimento da Exceção de
Pré
-Executividade para apreciação de matérias comprováveis documentalmente, inexistindo qualquer utilização indevida de precedente em sentido diverso do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nessa esteira,
ao determinar o retorno dos autos à origem, apenas
foi assegurado
o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo que o J
uiz
a quo
examine a matéria dentro dos limites cognitivos próprios da
Exceção de
Pré
-Executividade, inclusive quanto à suficiência da prova pré-constituída e à necessidade, ou não, de dilação probatória.

Concluo, assim, que
diferentemente do que quer fazer crer o Agravante,
não houve julgamento antecipado do mérito, tampouco afronta à jurisprudência consolidada, mas apenas o reconhecimento da necessidade de apreciação originária da tese pelo Ju
iz
competente.

Com essas considerações,
desprovejo o Recurso de Agravo Interno.

Não há falar em aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, pois de acordo com o Tema do 1.201 do STJ, tal multa não é cabível quando a decisão agravada estiver amparada em julgado de tribunal de segundo grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026